Tribunal: TJDFT
Processo: 0714219-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo o autor comprovado o fato constitutivo de seu direito e o réu não se desincumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo e ou extintivo do direito do autor, mostra-se devida a cobrança.
2. Dispõe o artigo 389 do Código Civil que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.
3. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.